Tribunal: TJMT
Processo: 1007302-43.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007302-43.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDOS: ANGELIN GABRIEL BARBIERI e BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO FINCANCEIRA – DESCONTOS INDEVIDOS - AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO PELO CORRENTISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo a ocorrência de descontos indevidos em sua conta bancária, totalizando o valor de R$ 763,80 (setecentos e sessenta e três reais e oitenta centavos). Relata que não reconhecendo os serviços, razão pela qual pleiteia indenização por danos materiais e morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial condenando a Requerida à restituição do valor indevidamente cobrado e indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
3. Analisando os autos, verifico que as Requeridas não lograram êxito em comprovar a licitude dos descontos realizados na conta corrente da Autora, haja vista que não existe nos autos nenhum documento que comprove a contratação que autorizasse as cobranças.
4. O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.
5. In casu, a conduta praticada pelos Recorrentes, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
6. Em que pese o argumento recursal da instituição financeira quanto a sua ilegitimidade passiva, ressalto que todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação, sendo solidariamente responsáveis.
Nesse sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:
“(...) RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - VENDA DE VEÍCULO - DEMORA A REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE –VEICULO APREENDIDO – ART. 230, V DO CTB–TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - INEXITOSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL IN RE IPSA - CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - CONFIGURADO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1- O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7o, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.
2- Restou incontroverso que a recorrente não realizou a transferência do veículo adquirido, ocasionando na apreensão do veiculo em virtude do artigo 230, V do CTB, bem com a desídia de solucionar a questão na esfera administrativa por parte das reclamadas, configuram a falha na prestação do serviço, o que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por dano moral e material.
3- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita da recorrida.
4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5- Dano material devido.
6- Recursos conhecidos e não providos. (N.U 1000796-26.2017.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)”
7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o total do atraso e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
8. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
A legitimidade para a causa consiste na aptidão específica de ser parte, autor ou réu, em uma demanda, em face da existência de uma relação jurídica de direito material sobre a qual se funda o pedido do autor. Comprovada essa aptidão, visto que os descontos foram realizados sob a rubrica “Bradesco Vida e Previdência”, deve ser rejeitada a preliminar arguida.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.
Se o consumidor alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o desconto em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos, obriga a requerida a devolver em dobro o valor cobrado de forma indevida.
Nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, a repetição de indébito deve ser dobrada. Mantem-se o valor da indenização por dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1011245-64.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)
9. Por fim, inobstante os autos estarem cadastrados com sigilo processual, determino a retirada por não se enquadrar nas situações especificas do art. 189 do CPC, mantendo sob segredo somente o documento de ID. 235720671 por trazer em informações de transações bancárias.
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007302-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANGELIN GABRIEL BARBIERI - CPF: 104.092.620-72 (RECORRENTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), LORRAYNE MARTINS PALMA - CPF: 062.673.151-85 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (RECORRIDO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (RECORRENTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANGELIN GABRIEL BARBIERI - CPF: 104.092.620-72 (RECORRIDO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), LORRAYNE MARTINS PALMA - CPF: 062.673.151-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024